Tribunal: TJES
Processo: 5018315-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018315-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEVI FERREIRA

AGRAVADO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL NA ORIGEM. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DEFERIDO SOMENTE NESTE GRAU. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO

Agravo de instrumento interposto por Levi Ferreira contra decisão que, em ação de responsabilização por vício do produto ajuizada em face de Orvel Automotor RNT Ltda., Renault do Brasil S/A e Banco RCI Brasil S.A., indeferiu (i) a gratuidade da justiça e (ii) a tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do veículo adquirido.

As rés apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÕES

Analisar a tempestividade e possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Verificar a pertinência da suspensão das parcelas do financiamento como tutela de urgência.

III. FUNDAMENTOS

1. Gratuidade da justiça

O indeferimento da gratuidade ocorreu em 21/10/2024, sendo o autor intimado em 23/10/2024, mas o recurso foi interposto apenas em 22/11/2024, fora do prazo legal - intempestividade recrusal neste ponto.

Contudo, o pedido pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC/2015, art. 99, § 7º).

Documentos juntados em sede recursal demonstram redução de renda e ausência de condições de arcar com as custas, justificando a concessão da gratuidade apenas neste grau recursal.

2. Tutela de urgência – suspensão do financiamento

O contrato de financiamento é autônomo em relação à compra e venda do veículo.

A suspensão das parcelas não decorre automaticamente da alegação de vício do produto, sobretudo quando não há pedido de rescisão contratual.

A controvérsia exige dilação probatória quanto à causa do defeito (combustível adulterado ou vício de fabricação).

Inexistem os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano imediato) para concessão da medida.

Ademais, há notícia de ação de busca e apreensão em curso, o que compromete o interesse na suspensão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido.

Na parte conhecida,
negado provimento
.

Concedida a gratuidade da justiça
apenas em sede recursal
.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que indeferida na origem, mas produz efeitos apenas a partir do deferimento.

O contrato de financiamento é autônomo em relação à compra e venda do veículo, não se admitindo a suspensão das parcelas como medida cautelar vinculada à alegação de vício do produto, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas.

Fundamentos normativos
: CPC/2015, arts. 98 a 102; art. 99, § 7º; art. 300; Dec-Lei 911/1969.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018315-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEVI FERREIRA

AGRAVADO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A. E BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

LEVI FERREIRA
interpõe agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de ação de responsabilização por vício do produto, proposta em face de
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, RENAULT DO BRASIL S/A
e
BANCO RCI BRASIL S.A.,
negou seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, bem como, indeferiu seu pleito de antecipação da tutela, voltado a ver suspensas as cobranças relativas ao financiamento do veículo objeto da lide.

Em suas razões, afirma o Recorrente (i) reunir as condições próprias ao deferimento da gratuidade da justiça, estando demonstrado nos autos sua capacidade financeira, debilitada, ainda, pela impossibilidade de uso do veículo; (ii) a suspensão do pagamento do financiamento do veículo seria medida de cautela, a evitar sua negativação e eventual busca e apreensão do bem; (iii) a adulteração do combustível utilizado não pode lhe ser atribuída, não tendo controle sobre o ato de terceiros.

O recurso fora, inicialmente, conhecido em parte, sendo negado o pedido de antecipação da tutela recursal.

As Agravadas apresentaram contrarrazões. A
RENAULT DO BRASIL S.A
pugnou pela manutenção da decisão, aduzindo que o Agravante não comprovou a hipossuficiência e que a negativa de garantia foi legítima, pois o vício decorreu de agente externo (combustível de má qualidade), excludente de responsabilidade. A
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA
apresentou argumentos em linha semelhante, defendendo a correção da decisão de primeiro grau e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

De início, importa observar que o presente recurso não comporta integral conhecimento.

Dois são os temas aqui vertidos em trato irresignatório: (i) a gratuidade da justiça e (ii) o pedido de tutela de urgência, manifesto na suspensão do pagamento do financiamento do veículo.

Quanto ao pedido de concessão do benefício assistencial, impera observar que o Juízo
a quo
, após ponderar ausentes as provas da incapacidade financeira arguida, seguida da juntada de novos documentos pelo Autor,
indeferiu a gratuidade
pretendida, conforme ID de origem 53121789.

Trata-se de decisão datada ainda de 21/10/2024, face a qual manifesta o Autor-Agravante
ciência inequívoca
em ato subsequente, peticionando já no dia
23/10/2024
, requerendo o parcelamento das custas, concedida em 05 prestações mensais e sucessivas (ID 53249587).

Portanto, a decisão que indefere a gratuidade ao Agravante, decisão aqui recorrida, frise-se, data de 21/10/2024 (ID de origem 53121789) e sua
ciência inequívoca se materializa em 23/10/2024, por meio da petição de ID 53249587.

Contando, então, o prazo recursal respectivo quando da ciência do indeferimento do pedido assistencial (
23/10/2024
), resta manifestamente
intempestivo
o recurso neste ponto, eis que interposto apenas em
22/11/2024
, portanto, além da quinzena legal.

Desta feita, o recurso comporta
CONHECIMENTO PARCIAL, uma vez intempestivo quanto ao tema da gratuidade da justiça indeferida pelo Juízo
a quo
.

Contudo, de certo que a manifestação do Recorrente, à luz de uma interpretação lógico sistemática de sua peça recursal, impõe considerar a existência de pretensão no sentido de
ver-se agraciado com o benefício assistencial
neste grau de jurisdição
, que há de ser analisad
a
.

Ora, vertido o pleito assistencial e não recolhido o preparo recursal, entendo remanescer interesse no pedido de gratuidade da Justiça, apenas e tão somente, em razão da abertura da via recursal, alcançando eventual gratuidade unicamente as custas relativas ao presente recurso.

Há de se considerar, portanto, que o pedido de concessão da assistência gratuita somente veio aos autos, agora, em sede recursal,
sendo
certo que tal pleito se mostra viável a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.

Tal realidade, como dito, impõe asseverar que eventual deferimento da assistência judiciária gratuita não terá o condão de salvaguardar a Recorrente de eventuais ônus que lhe venha a ser impostos enquanto indeferido e irrecorrido o pedido de assistência gratuita na origem.

Fixadas essas premissas, no caso dos autos, analisada a realidade econômico-financeira demonstrada pelos documentos acostados à peça recursal, entendo presentes os requisitos ao deferimento do benefício assistencial ao Autor-Recorrente, cuidando o Agravante em elidir as razões vertidas pelo Juízo
a quo
para o indeferimento da gratuidade, notadamente ao pontuar que sofrera redução de renda, não mais alugar a casa mencionada, bem ainda, que e os custos da escola particular de seu filho são absorvidos com bolsa escolar de 100%.

Desta feita, diante da realidade que vejo nos autos neste momento,

defiro ao Recorrente, nesta senda recursal, os benefícios da gratuidade da justiça
.

Quanto ao segundo tema do recurso, a irresignação há de ser conhecida, pois, inicialmente, restam preenchidos seus requisitos legais.

Lembro que, segundo o alegado, o Autor-Recorrente adquiriu em setembro de 2022, o veículo Logan Zen 1.0 MT, zero-quilômetro, sob financiamento.

Já em julho de 2024, fora identificado problema técnico no automóvel, com acendimento da luz de injeção e perda de potência.

Encaminhado o veículo para a revisão, o problema persistiu. Ainda no mês de julho, o veículo fora novamente levado à Concessionária, que constatou a falta de compressão no segundo cilindro do motor, revelando-se necessário abrir o motor para análise da Fabricante e solicitação de garantia.

Alega o Autor que, logo em seguida, foi comunicado que não haveria cobertura da garantia, sem, contudo, que lhe tenha sido fornecido laudo técnico detalhado.

Diante dessa realidade, o Autor abre reclamação em face da Fabricante Renault junto ao site "Reclame Aqui", oportunidade em que lhe foi informado que o problema no motor era fruto de uso de combustível de baixa qualidade/adulterado, o que não permitiria a cobertura pela garantia contratual.

Diante dessa realidade, requereu o Autor a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do veículo.

Nesse contexto, não vejo como, de início, como descurar das razões vertidas pelo Juízo
a quo
ao indeferir a suspensão do financiamento.

Ora, o contrato de financiamento volta-se ao crédito concedido ao Autor pela compra do bem, não guardando uma relação direta e imediata com a contenda estabelecida entre o Autor e a Fabricante/Concessionária do veículo, ou seja, fornecido o crédito, do qual se valeu o Autor, eventual defeito de fabricação do bem, não tem o condão impor, necessariamente, a supressão das parcelas devidas para pagamento do financiamento.

Não há uma relação direta e condicional a impor a suspensão do contrato de financiamento nos termos pretendidos pelo Agravante, mormente quando o contrato de compra e venda permanece hígido, não havendo sequer pedido para sua rescisão, mas, apenas pedidos subsidiários de substituição do veículo por outro de igual modelo e qualidade, troca por outro de características similares ou a realização do reparo.

Ademais, razoáveis são as ponderações do Juízo
a quo
quando aduz que a realidade do caso demanda dilação probatória a aferir a responsabilidade pelos danos apurados, a não ensejar, incontinente, a suspensão das cobranças do financiamento realizado.

A tal realidade acresça-se a informação do Autor-Agravante na origem, dando conta da busca e apreensão do veículo, o que está a me gerar dúvidas concretas quanto a manutenção do interesse-necessidade quanto a pretensão de suspensão da cobrança das parcelas, considerando os temos do Dec-Lei 911/69.

Assim,

CONHEÇO APENAS PARCIALMENTE
do presente recurso,

NEGANDO-
LHE PROVIMENTO.

Defiro ao Agravante a gratuidade da Justiça nesta esfera recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso, negando-lhe provimento.